Tribunal: TJDFT
Processo: 0730357-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730357-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: NILZA PEIXOTO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0701073-71.2022.8.07.0018), ajuizada por NILZA PEIXOTO DA SILVA e outros. A decisão combatida indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais apresentado pela associação de advogados, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, no percentual de 20% (ID 128900420): “Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações, referentes ao benefício da alimentação, em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A associação de advogados, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, requereu a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (ID 125080903), para tanto anexou o contrato de prestação de serviço (ID 125080907). A Lei n. 8.906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois, o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato e não pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao interessado pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Face ao exposto indefiro o pedido de ID 125080903. Expeçam-se as requisições de pagamento conforme decisão de ID 115146763.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, os quais foram rejeitados (ID 130496721): “O terceiro M de Oliveira Advogados &amp; Associados opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 128900420, que indeferiu o destaque de honorários contratuais na forma requerida (ID 130282262). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. O terceiro M de Oliveira Advogados &amp; Associados alegou existirem omissões na decisão, pois deixou de se manifestar quanto à anuência dos substituídos, como comprovam os contratos juntados; sobre a anuência da Assembléia Geral do Sindicato, podendo a negativa configurar enriquecimento ilícito pelos substituídos; e sobre a Lei n.o 13.725/2018. Sem razão, no entanto. De início, cabe observar que o juiz não está obrigado à apreciação de todas as teses apresentadas pelas partes, mas apenas daquelas capazes de infirmar o seu julgamento. Assim, foi esclarecido que o contrato de prestação de serviços foi firmado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, e não pelos autores, razão pela qual não é possível a reserva dos valores, independentemente das demais documentações apresentadas pelo terceiro. Ressalte-se que não houve apreciação quanto ao direito do terceiro ao pagamento dos honorários advocatícios propriamente dito, mas apenas quanto à impossibilidade de isto ser feito por meio de reserva de crédito no momento da expedição das requisições de pagamento nestes autos, logo, não há que se falar em enriquecimento ilícito ou na aplicação da Lei n.o 13.725/2018, pois o valor é devido de fato. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se o pagamento das requisições de pequeno valor - RPV's, nos termos da certidão de ID 130066123.” Contra essa decisão foram opostos novos embargos, os quais também foram rejeitados (ID 133973631): A autora interpôs novos embargos de declaração em face da decisão de ID 130496721, que rejeitou embargos de declaração previamente opostos. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 133562545). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que a decisão proferida padece de omissão em relação ao pedido para o prosseguimento do feito sem que se aguarde o trânsito em julgado das decisões anteriores. Sem razão, no entanto. De fato, foi feito pedido relativo ao prosseguimento do feito sem observar-se a preclusão das decisões pretéritas que não foi apreciado na decisão de ID 130496721. Contudo, não houve determinação de se aguardar trânsito em julgado para a expedição dos requisitórios nestes autos. No presente caso, o pedido de cumprimento de sentença não foi impugnado, os cálculos já foram atualizados pela Contadoria Judicial, já tendo sido expedidas as RPVs, que aguardam o prazo legal para pagamento, o que já era de conhecimento da autora quando da interposição deste recurso. Deve ela assim observar a tramitação processual e evitar a movimentação processual desnecessária e inútil ao deslinde do caso. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”. Em sua peça recursal o agravante afirma que a anuência do(s) substituído(s) quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao embargante se comprova por meio do contrato individual juntado no ID 125080910. Alega que, se há autorização individual do embargado quanto a pretensão ora requerida pelo agravante, deve ser assegurada a retenção dos valores destinados ao pagamento da sua verba honorária, na forma autorizada no art. 22, § 4o, da lei 8.906/94. Assevera que a autorização do agravado também se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária constante no ID 125080904, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao Sindireta/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida. Dessa forma, entende que tem o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Aduz que a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída (Nilza Peixoto da Silva), que usufruiu dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Esclarece que o art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/94, somente exige, como condição para a dedução pleiteada, que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários, o que foi feito, contrato este firmado entre a sociedade dos advogados que patrocinou a ação de conhecimento onde formado o título executivo e o seu Autor, in casu, o Sindireta/DF que, portanto, não é um terceiro estranho à lide, mas sim o substituto processual dos agravados. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante. No mérito, requer o provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 39207215. Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações, referentes ao benefício da alimentação, em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB determina que “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Verifica-se, portanto, que, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o Sindireta (ID 125080907), portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. (...) Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido. (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/02/2015) – g.n. “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015.) Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. (...) Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido”. (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019) – g.n. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 20:12:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador